Tribunal: TJMT
Processo: 1020445-47.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020445-47.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINERACAO ARICA LTDA - CNPJ: 14.684.662/0001-32 (APELANTE), CAMILA ANGELA BONOLO PARISI - CPF: 297.019.048-69 (ADVOGADO), ANTONIO ESTEVES JUNIOR - CPF: 192.223.708-64 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), SOLLO MINERACAO S/A. - CNPJ: 34.768.159/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PRO METAL I EMPREENDIMENTOS S.A. - CNPJ: 22.010.172/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MANEY PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.394.199/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES, RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE ICMS SOBRE PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO -
ART. 155, §2º, X, A, DA CF – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA SAÍDA DOS PRODUTOS DO PAÍS – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício,
“[...]
2. Para o contribuinte fazer jus à imunidade, em relação ao ICMS referente às mercadorias destinadas à exportação, mostra-se necessária a comprovação, por meio de documentos fiscais, de que esses produtos, de fato, foram remetidos ao exterior.

3. Demonstrada efetiva exportação de mercadorias, não há incidência de ICMS, em decorrência da imunidade prevista no art. 155, parágrafo 2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal. Por esse motivo, impõe-se a manutenção da sentença que anulou os créditos previstos no auto de infração.
4. Ato normativo que possui a finalidade de estabelecer novo prazo para cumprimento de obrigações acessórias, em caráter excepcional, com a finalidade de reduzir a inadimplência dos contribuintes, não gera obrigação de encaminhar, novamente, os mesmos documentos, àquele que havia efetuado suas declarações no prazo ordinário.
5. Recurso conhecido e não provido
.
(N.U 0011629-45.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MINERAÇÃO ARICÁ LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estadual 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou improcedentes os embargos à execução, bem como condenou o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Aduz o apelante que, a operação que ensejou a cobrança ora guerreada refere-se a uma real exportação, o que pode ser facilmente comprovado por meio dos documentos anexos, isto é, pelas notas fiscais, memorando de exportação,
invoice
e o conhecimento de embarque, os quais são, notoriamente aptos a comprovar uma exportação, operação imune ao ICMS (art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal).

Argumenta que, a NF 1226 e a NF 1232 acobertam a mesma operação: cancelada na NF 1226, uma vez que a quantidade estava errada e a Exportadora emitiu NF de devolução, mas efetivada (e aqui comprovada), por meio da NF 1232 e documentos de exportação.

Enfatiza que, toda a operação foi devidamente registrada no Siscomex por meio da DU-E 19BR000589105-0, preenchida em observância a todos os requisitos previstos no Convênio ICMS 203/17, de 15/12/2017, tais como informação de chave de acesso da NF e quantidade exata. Além disso, foi emitido o Memorando de Exportação nº 347/2019, a
Invoice
nº 657 e o
Bill of Landing
, confirmando que a mercadoria foi devidamente remetida ao destino final.

Assevera que, à luz da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a CDA ensejadora do feito executivo guerreado deve ser declarado nula, pois, na CDA nº 20221594, a correção monetária teve fundamento no artigo 42, § 1º, da Lei 7.098/98, enquanto os juros de mora foram aplicados com fundamento no artigo 44 do mesmo diploma legal, os quais foram revogados pela Lei n. 10.978/2019.

Destaca que, houve a inclusão no polo passivo da Execução Fiscal pessoas sem legitimidade para tanto, injustificadamente.

Afirma que, ‘nada obstante à nulidade já ventilada, verifica-se que o suposto débito em questão vem sendo atualizado por meio da utilização do IGPDI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna) como índice responsável pela atualização do suposto débito e da aplicação de juros de mora de 1% ao mês. Ou seja, o valor vem sendo atualizado mensalmente pelo IGPDI + 1%’. Subsidiariamente, não deve a Apelante se sujeitar à utilização de índices superiores a Taxa Selic, devendo ser recalculadas as cobranças, observando-se o limite constitucional.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, julgando procedente os embargos à execução, com o cancelamento da cobrança. Subsidiariamente, pelo recálculo do débito, obedecendo o patamar da taxa Selic para multa, juros e correção monetária.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta em face da sentença que, em suma, julgou improcedente os embargos à execução manejado por
MINERAÇÃO ARICÁ LTDA.

Da sentença objurgada, em síntese, extrai-se que:

“[...]

A isenção do ICMS prevista no art. 3º, II, da LC n. 87/96 está condicionada à comprovação de que as operações foram destinadas ao comércio internacional – exportação. Conforme documento de id. 106671532, o embargante deixou de comprovar, na seara administrativa, a efetiva exportação na forma da legislação em vigor, nas saídas de mercadorias com natureza de exportação direta, formação de lote de exportação ou com fim específico de exportação. O descumprimento de obrigação acessória (Registro de Exportação), que serve à comprovação das importações e exportações vinculadas ao incentivo fiscal com o fim de oportunizar a fiscalização de tributos, não impede que a parte interessada possa ingressar em juízo para comprovar o cumprimento, à época própria, das condições para a fruição do regime. Ausente comprovação da exportação de mercadoria vendida, não há que se falar em não incidência do ICMS. Não há ilegalidade na conduta do fisco se não demonstrada a comprovação da efetiva exportação para a isenção do pagamento do ICMS para fins de exportação. Analisando unicamente os documentos juntados ao feito pelas partes, mormente as notas ficais, o memorando de exportação e o comunicado de id. 106671534, denoto que não restou comprovado nos autos a exportação referente a uma das notas fiscais elencados no comunicado acima referido. Em que pese o autor alegar que se trata da nota fiscal nº 1232, o aviso de cobrança fazendária remete à nota nº 1226, a qual estava sem comprovação de efetiva exportação. Ainda temos que a nota emitida pela empresa exportadora de id. 86588973 - Pág. 8 no campo “Informações Complementares”, não faz menção à nota nº 1226, cuja chave de acesso 51190314684662000132 55001000001226100147 7119 permitiu a consulta por esse Juízo junto ao site da SEFAZ. Considerando que competia a autora, nos termos do art. 333, I, do CPC, a comprovação de que as mercadorias, de fato, foram exportadas, a fim de se beneficiar com a imunidade prevista em lei, o que in casu não ocorreu, não resta alternativa senão manter a higidez da cobrança. [...] Com relação a aplicação de correção monetária e juros acima dos índices utilizados pela União, sem o demonstrativo de cálculo demonstrando a efetiva diferença, incabível acolher o pedido do autor nesse sentido. Remanesce evidenciado que o contribuinte não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar especificadamente o excesso de execução, conforme determina o atual art. 917, § 3º do CPC/2015. A pessoa jurídica não é legitimada para pleitear o afastamento da inclusão do sócio no polo passivo da demanda. Trata-se de defesa pertencente apenas ao sócio, pois a ninguém é permitido litigar direito alheio, salvo nos casos expressos em lei, de legitimação extraordinária (art. 18, CPC), o que não é o caso dos autos. Por fim, com relação a alteração da CDA para exclusão dos corresponsáveis é pacífico o entendimento de que referida medida é plenamente possível. Ante o exposto e com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os embargos à execução fiscal com resolução do mérito. Translade-se cópia desta sentença à execução em apenso, desmembrando os feitos. Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e em honorários que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do CPC”.

A insurgência recursal se pauta em verificar a legalidade ou não do Aviso de Cobrança n. 2214598, que deu ensejo a Certidão de Dívida Ativa n. 20221594, exigindo o recolhimento de ICMS relativo a exportação de pedras preciosas, sob o fundamento de ausência de prova de que os produtos de fato foram realmente exportados.

Como se sabe,
os produtos destinados à exportação não incidem ICMS, uma vez que estão acobertados pela isenção prevista no art. 155, parágrafo 2º, X, “a”, da Constituição Federal e art. 3º, inciso II, da Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir), como cito:

“
Art. 155 da CF/88
. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre
:

[...]

II - operações relativas
à circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

X -
não incidirá
:

a)
sobre operações que destinem mercadorias para o exterior
, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores; [...]”.

“
Art. 3º da LC
n.º 87/1996 (Lei Kandir)

O imposto não incide sobre:

[...]

II -
operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços
;[...]”

Portanto, operação de exportação de mercadorias não pode ser alvo de incidência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias.
No entanto,
para o contribuinte fazer jus à isenção de ICMS em relação às mercadorias destinadas à exportação
,
necessário se mostra que ele comprove, por meio dos documentos fiscais, que de fato esses produtos foram remetidos para o exterior
.

No presente caso, o Apelante firmou contrato com a empresa RBM – Recuperadora Brasileira de Metais. Nesta perspectiva, foram trazidos à baila documentos que atestam a realização da exportação:
notas fiscais, comercial
invoice
,
Packing list
– Lista de Embarque, Documento Siscomex, bem como extrato aduaneiro, com a mensagem de controle de carga dizendo “carga completamente exportada”
. (id. 215154739)

Vale destacar, por oportuno, que havia uma certa confusão entre as notas fiscais envolvendo as mercadorias para exportação. Todavia, em minuciosa análise das notas fiscais, observa-se que:
NF nº 1226 foi emitida, porém, como apresentava erro na quantidade, a empresa que realizaria a exportação do produto promoveu a sua devolução, realizada através de Nota Fiscal nº 018234. Sanado o erro, pela empresa ora recorrente foi emitida a NF nº 1232 que, estando correta, acobertou toda a operação até que a efetiva exportação fosse realizada, como restou demonstrado
.

Com efeito, pelos documentos apresentados, há como afirmar que as mercadorias foram objeto de exportação, não devendo incidir, pois, a cobrança de ICMS na presente hipótese, notadamente pela farta documentação que atestou a saída da mercadoria com fim de exportação.

Contrário a isto, malgrado o Estado de Mato Grosso exija o pagamento do imposto, não incidindo a imunidade constitucional, verifica-se que o Apelante cumpriu com o seu dever de comprovar que as mercadorias contidas nas notas fiscais acima citadas foram devidamente exportadas.

Por outro lado, se o Apelante demonstrou através do controle aduaneiro a situação de
“CARGA COMPLETAMENTE EXPORTADA”
, ao recorrido recaia o ônus de desconstituir tal informação, ônus que lhe competia, nos termos do art. 333, II, do CPC.

Assim, deve-se considerar a aplicação do que estabelece a Sumula 649, do e. Superior Tribunal de Justiça, o qual
“n
ão incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior”
.

No sentido da inexigibilidade do pagamento do ICMS, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, como cito:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL EM CONTRARRAZÕES - FUNDAMENTOS NÃO SUSCITADOS EM 1º GRAU – ACOLHIMENTO E IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA – VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MÉRITO - NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRODUTO DESTINADO À EXPORTAÇÃO (ART. 155, §2º, X, A, DA CF) - COMPROVAÇÃO DA SAÍDA DOS PRODUTOS DO PAÍS – VEDAÇÃO À RETROATIVIDADE DE ATO NORMATIVO EXCEPCIONAL - IMUNIDADE RECONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não deve o Juízo ad quem se pronunciar sobre questão não suscitada pela parte em 1º Grau, pois ensejaria inovação recursal. 2. Para o contribuinte fazer jus à imunidade, em relação ao ICMS referente às mercadorias destinadas à exportação, mostra-se necessária a comprovação, por meio de documentos fiscais, de que esses produtos, de fato, foram remetidos ao exterior. 3. Demonstrada efetiva exportação de mercadorias, não há incidência de ICMS, em decorrência da imunidade prevista no art. 155, parágrafo 2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal. Por esse motivo, impõe-se a manutenção da sentença que anulou os créditos previstos no auto de infração. 4. Ato normativo que possui a finalidade de estabelecer novo prazo para cumprimento de obrigações acessórias, em caráter excepcional, com a finalidade de reduzir a inadimplência dos contribuintes, não gera obrigação de encaminhar, novamente, os mesmos documentos, àquele que havia efetuado suas declarações no prazo ordinário. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 0011629-45.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

PROCESSUAL CIVIL [...] AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO – EXONERAÇÃO TRIBUTÁRIA [...]
Não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, de modo que está acobertado pela isenção tributária seu transporte interestadual”
.
(TJMT - N.U 1013935-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Des. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA-PRÉ-CONSTITUÍDA – REJEITADA –
TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – ART. 3º, II, LC N. 87/96
– RECURSOS NÃO PROVIDOS. A despeito da definição traçada pelo Superior Tribunal Federal no julgamento do RE 754.917/RS, correspondente ao Tema 475, no sentido de que a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação, a legislação infraconstitucional, os artigos 3º , II e parágrafo único, II , Lei Complementar nº 87/96, e 11, V e parágrafo único, b, RICMS, ampara a pretensão da parte impetrante à isenção de ICMS relativamente às operações de transporte de mercadorias destinadas para o exterior, entendimento alinhado à orientação do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no recente enunciado da Súmula 649, STJ, segundo o qual "não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior" (TJ-MS - APL: 08108780620218120001 Campo Grande, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 29/04/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2022)

Assim, diante da comprovação de que a mercadoria foi devidamente exportada, não há motivos para a manutenção da cobrança do ICMS na operação e, por conseguinte, deve a sentença ser reformada.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgo procedente os Embargos à Execução, invertendo-se o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024